Tribunal: TJBA
Processo: 8008467-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008467-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUSMAIA PEREIRA DE ALELUIA e outros (4)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL registrado(a) civilmente como NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Ação Civil Pública nº 1034043-71.2020.4.01.3300, em tramite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, envolvendo a Barragem de Pedra do Cavalo, é qualificada como uma “macro-lide” de outros processos individuais. E os autos de origem versam sobre supostos danos ambientais causados pela operação da mesma Usina Hidroelétrica aos pescadores e marisqueiras da região.

2. Aplicação do Tema 589, STJ: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.

3. Ausência de prejuízo às partes, conquanto as provas produzidas na Ação Civil Pública - ACP, poderão, inclusive, ser trasladadas para a ação individual.

4. Decisão que deferiu a tutela antecipada revogada.

5. Decisão vergastada mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008467-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
LUSMAIA PEREIRA DE ALELUIA e outros (4)
e como Agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

09